Tribunal: TCU
Processo: 021.053/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9836/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão de Pedro Henrique Abreu Cunha, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido à apreciação do TCU com fundamento no art. 71, III, da CF/1988; considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato de admissão, em razão da contratação do interessado após a expiração do prazo do concurso público regido pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; considerando que, por força de decisão judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília, o referido concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; considerando que, em acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da referida ação civil pública, a empresa pública se comprometeu a tornar definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente naquela ação; considerando que a mencionada sentença homologatória transitou em julgado em 26/5/2023; considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , da relatoria da Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema; considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o registro excepcional, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, II, 143, II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Pedro Henrique Abreu Cunha, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, favorável ao interessado, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10-2016-5-10-0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF; c) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao interessado. 1. Processo TC- Processo 021.053/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Pedro Henrique Abreu Cunha (XXX.179.333-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.